Tribunal: CARF
Processo: 10730.723232/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723232/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ÁLVARO LUIZ BARBOSA ERTHAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento parcial para cancelar a glosa de pensão alimentícia no importe de R$19.053,60.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723232/2011-18
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723232/2011-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 27/07/2011 (fl.
02), contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04 a
09), da qual o contribuinte foi cientificado em 01/07/2011 (fl. 19), que apurou um
imposto suplementar de R$ 8.435,65, a ser acrescido dos juros de mora e da multa de
ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações (fls. 06 e 07):
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor total de R$ 10.935,32 com IRRF de R$
1.640,29; e
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor
de R$ 27.859,00, pela não comprovação do pagamento.
Em sua defesa, o Impugnante alegou que concorda com a primeira infração. Já no que
se refere à segunda, aduziu que quando preencheu sua DAA deduziu erroneamente o
valor de R$ 27.859,00 ao invés de declarar R$ 26.309,18. Explicou que à época da
intimação não possuía os comprovantes do pagamento da pensão, os quais anexa a sua
Impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Somente admite-se a dedução na base de cálculo do Imposto de Renda a título de
Pensão Alimentícia Judicial se o contribuinte comprovar a realização do pagamento e
que o mesmo seja decorrente e nos termos de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Sem estas comprovações, a glosa efetuada deve ser mantida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E PARTE DA
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723232/2011-18

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De acordo com a Notificação de Lançamento foram apuradas as infrações omissão
de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e
Fapi e dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de
R$27.859,00, pela não comprovação do pagamento.
Conforme decisão da DRJ, o contribuinte não apresentou impugnação quanto
infrações omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi. Mantida a autuação quanto a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723232/2011-18

O contribuinte anexou aos autos cópia de acordo homologado judicialmente,
através do qual ficou decidido que:

O cônjuge varão, pensionará as filhas com o valor equivalente a 5,33 (cinco virgula
trinta e três) salários mínimos, nacional que nesta data corresponde a R$ 1.600.00 (um
mil e seiscentos reais), o pagamento será feito até o dia 10 de cada mês, ainda que esta
data em finais de semana e feriado, uma vez que as obrigações assumidas pelo cônjuge
mulher, esta é a data final para o pagamento, inclusive o colégio das filhas, e que a
referida pensão inicia no dia 10 de outubro de 2005, será depositado no Banco H.S.B.C.
Agência 0269 Nova Friburgo conta corrente n° 18.4465.
Ficando ainda, responsável por 50% (cinqüenta por cento) das matrículas, taxas
escolares, materiais escolares no início do ano e uniformes.
Em caso de passeio promovido peio colégio, o pai ficará responsável por 50%
(cinquenta por cento) das despesas referentes ao passeio, sendo o mesmo avisado com
antecedência de 05 (cinco) dias.

Em sede recursal, o contribuinte junta extratos de movimentação bancária em
nome de Danielle Fernandes Canto Erthal, sua ex cônjuge, indicando depósitos bancários que
totalizaram R$19.053,60, valor inferior ao glosado, de R$27.859,00.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de pensão alimentícia no importe de R$19.053,60.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de dedução de pensão alimentícia glosada pela
fiscalização, conforme passo a expor.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.463 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723232/2011-18

§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
No presente caso, o pagamento da pensão alimentícia, deveria ser feito por
depósitos bancários conforme destacou a decisão judicial, a referida pensão (...) será depositada
no Banco H.S.B.C., Agência 0269 Nova Friburgo conta corrente n° 18.446-5.
Em sede recursal, o Recorrente apresenta extratos bancários da Sra. Danielle
Fernandes Canto Erthal, sua ex cônjuge, indicando depósitos bancários, contudo, não é possível
identificar que tais depósitos foram realizados pelo contribuinte, portanto, não há como vinculá-
los aos pagamentos de pensão alimentícia.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 67
DF CARF MF
Original